Tribunal: TJDFT
Processo: 0726488-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726488-83.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CHAVES RECORRIDO: CHIANG JIN GUAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL. NEGÓCIO NÃO REALIZADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC. 1. Versando a demanda sobre restituição de valores pagos em decorrência de relação contratual verbal, ou seja, pretensão de natureza pessoal, a prescrição segue o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, à mingua de prazo prescricional específico. 2. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do Novo CPC. 3. Existindo condenação, não há que se falar em arbitramento de honorários abaixo do percentual de 10%, consoante disposição do artigo 85, § 2o, do CPC. 4. A decretação da revelia, por si só, não afasta o direito de o advogado do réu revel receber honorários de sucumbência, mormente quando, apesar da revelia, atuou de forma consistente nos autos. 5. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, sustentando que a prescrição aplicável ao caso é a trienal, uma vez que a ação proposta se embasa em suposta pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; b) artigos 85, §2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação em favor da parte recorrida e sobre o valor do proveito econômico em favor da parte recorrente, sendo assim distribuídos de forma equitativa. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Em contrarrazões os recorridos pugnam pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, 85, §2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, constato que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confiram-se: CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE LOTES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO ÂMBITO DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO CONFORME INTERPRETAÇÃO DE CONDIÇÃO CONTIDA EM CONTRATO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 5 DO STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O prazo prescricional de dez anos do art. 205 do CC/02 deve ser aplicado "a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados" (EREsp no1.280.825/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 2/8/2018). 3. Em agravo interno não se admite inovação recursal e também pretensão de discutir tese não prequestionada nas instâncias precedentes. 4. A conclusão do acórdão recorrido de que o termo inicial da prescrição estava sujeito a condição prevista em cláusula contratual não pode ser revista em recurso especial. Incidência da Súmula no 5 do STJ. 4. Tese jurídica não fundada em violação de lei federal atrai a incidência da Súmula no 284 do STF, por analogia, em virtude da deficiência da fundamentação. Entendimento que se aplica também na hipótese de tentativa de configuração de dissídio jurisprudencial, sem apontar qual dispositivo de lei federal recebeu interpretação diferente por tribunal pátrio. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1758361/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/10/2020) (grifou-se). AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO DE DESFAZIMENTO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não é o caso de aplicação da Súmula no 7 do STJ, uma vez que a aplicação da norma legal é questão que pode ser apreciada por esta Corte sem a necessidade de interpretação de reexame de provas. 3. A eg. Segunda Seção firmou o entendimento de que a expressiva redação legal impõe concluir: '(5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo' (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). 4. No caso vertente, se não houve condenação, tampouco é irrisório o valor dado à causa, é de ser mantida a decisão agravada que fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1667097/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/11/2020) (grifou-se). Outrossim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005